Tribunal: TJES
Processo: 0018331-33.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018331-33.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL

Nº

0018331-33.2017.8.08.0035

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APD
O
:
MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA – INCAPACIDADE COMPROVADA – VALORES DEVIDOS – MINORAÇÃO – ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.

2. A aplicação dos percentuais de incapacidade atingidos em decorrência de acidente, com a finalidade de que sejam pagos valores referentes ao seguro DPVAT deve se adequar à tabela
contida na Lei nº 11.945/09 (que alterou a Lei nº 6.194/74)
. Valor devido reduzido para
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

3.
O termo inicial para incidência de correção monetária de valores devidos a título de indenização pelo seguro DPVAT
é o evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do STJ.

4. Redimensionamento da sucumbência,
de acordo com o
disposto no
caput

do
art. 86 do CPC
1
,
de modo que devem ser igualitariamente distribuídas
entre os litigantes, no percentual delimitado na sentença.

5.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

1

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0018331-33.2017.8.08.0035

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APD
O
:
MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
por irresignação
com a Sentença proferida pelo MM. Juiz singular que julgou parcialmente procedente o pleito vestibular, condenando
a Ré/Recorrente a pagar ao
Recorrido o importe de R$ 6.750,00 (seis m
il
setecentos e cinquenta rea
i
s), a título de seguro obrigatório,
além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

O
Apelante
traz argumentos atinentes à
ausência de interesse de agir, ante a
falta de requerimento administrativo.
Em seguida, quanto à
incorreta aplicação dos percentuais
no cálculo da indenização e por fim, aduz
que a correção monetária dos valores
devidos deve ser realizada de acordo com a Súmula 580 do STJ, requerendo ainda seja atribuída a
sucumbência

total
à demandante, diante do provimento parcial de seus pedidos
.

Feito esse breve resumo, passo a analisar o mérito recursal.

Quanto ao primeiro ponto, atinente a ausência de interesse de agir do Autor/Recorrido face a não realização de requ
erimento administrativo,
entendo
que não há como acolhê-lo.

Como se percebe, o caso em tela tramita há mais de cinco anos, com pedido vestibular devidamente contestado.

Apesar de ter sido designada a realização de prova
pericial
com apresentação de quesitos pelas partes, houve a desistência do demandado, por existência nos autos do laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo.

Devidamente instruída a lide, inclusive com realização de audiência, houve acolhimento parcial das razões expostas na exordial, ensejando a condenação ora rechaçada.

A propósito, já sedimentou o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que a “
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
” ou quando se tratar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração” (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

Nesse julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Assim também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos colacionados a seguir:

“[...]3. In casu,
a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial.

Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades
.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 011200197587, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2.
O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo.
1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo,
na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado.
1.4. Preliminar REJEITADA.
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGRA DE TRANSIÇÃO EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDIBILIDADE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento que decidiu a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários (RE 631.240/MG) é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT
. Precedentes do STF. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140029447, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

APELAÇÃO – DPVAT AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO RESISTÊNCIA CONFIGURADA EM CONSTESTAÇÃO DO MÉRITO REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NECESSIDADE DE PROVA SIMPLES DO NEXO CAUSAL INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese fixada no RE 631240 / MG é também aplicável às ações que buscam indenização do seguro DPVAT, ou seja, faz-se necessário o requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, não ficando caracterizada a ameaça ou lesão a direito antes do indeferimento da seguradora ou na demora da apreciação. Ocorre que
a própria jurisprudência do STF, seguida por esta Egrégia Corte, ressalvou as hipóteses em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, fica caracterizando o interesse de agir quando a seguradora contesta o mérito do pedido. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
(...) 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 004110011022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

Destarte,
não restam dúvidas
da ocorrência de pretensão resistida, não havendo que ser feita qualquer censura
a
sentença neste ponto.

Trato continuativo,
entende o apelante que houve
a incorreta aplicação dos percentuais,
o que reflete na redução dos valores devidos. Vejamos.

O laudo produzido pelo DML ressaltou, quanto ao resultado debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função:

[...] “
Sim para debilidade permanente da função da articulação do ombro esquerdo (Moderada igual a 50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009). Sim para debilidade permanente da função da articulação do quadril esquerdo (Moderada igual a 50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009)”
[...].

Por fim, quanto a ter adquirido incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente, respondeu que [...] “
Sim para deformidade permanente (andar claudicante à esquerda)”
[...].

Subsumindo-se o percentual indicado no laudo à tabela contida na Lei nº 11.945/09 (que alterou a Lei nº 6.194/74), obtemos os valores devidos:

→ Incapacidade do
ombro esquerdo
:

50% (laudo) de 25% (tabela) = 12,5% sobre o total R$13.500,00

Resultado
: R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

→ Incapacidade do
quadril
esquerdo
:

50% (laudo) de 25% (tabela) = 12,5% sobre o total R$13.500,00

Resultado
: R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Total devido
: R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo

polegar

25

Perda completa da mobilidade de um
quadril
, joelho ou tornozelo

Em conclusão, existe razão nas argumentações do apelante, eis que o valor devido deve ser reduzido ao patamar indicado, por adequação dos percentuais aferidos pelo perito e relacionados à Tabela contida na Lei
nº 11.945/09 (que alterou a Lei nº 6.194/74).

Aduz ainda o apelante que a
correção monetária dos valores devidos deve ser realizada de acordo com a Súmula 580 do STJ,
in verbis
:

“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

T
ambém lhe assiste razão neste ponto, o que deve ser modificado, readequando-se o termo inicial para a correção monetária, que deve incidir a partir do evento danoso.

E por fim, requer
ainda
o apelante
seja atribuída a sucumbência
total
à demandante diante do provimento parcial de seus pedidos
.

Verifica-se,
pelo resultado de todo o processado,
o decaimento parcial
do
pedido
formulado pelo demandante
,
a refletir
no redimensionamento da condenação, de acordo com o
disposto no
caput

do
art. 86 do CPC
1
,
de modo que devem ser igualitariamente distribuídas as despesas de sucumbência delimitadas na sentença,
permanecendo suspensa a exigibilidade em relação ao que cabe à demandante por ter-lhe sido concedida a gratuidade da justiça
.

Por todo o exposto, acolhe-se parcialmente as razões do apelo, para modificar a sentença no tocante
à
aplicação dos percentuais
no cálculo da indenização,
a resultar no total devido no montante de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),
cuja
correção monetária
deve incidir a partir do evento danoso
e
para
dimensiona
r
as despesas de
sucumbência
de acordo com o artigo 86 do CPC
.

Em conclusão
,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.